Tribunal: TJDFT
Processo: 0721273-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721273-92.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JANAINA JANARA SIQUEIRA DE SOUZA ALVES RECORRIDO: MARCIO ALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. DIVÓRCIO. PARTILHA. IMÓVEL COMUM. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DE PROGRAMA HABITACIONAL. LEI No 3.877/2006. VEDAÇÃO À CESSÃO DE DIREITOS RELATIVOS AO BEM PELO PRAZO DE DEZ ANOS. LUCROS CESSANTES. ALUGUÉIS. ARBITRAMENTO. LIQUIDAÇÃO. 1. Proferida a sentença no processo de divórcio, que partilhou os bens do casal nos termos acordados em audiência, importa reconhecer que se esgotou a jurisdição do Juízo da Vara de Família, devendo qualquer pretensão tendente à dissolução do condomínio estabelecido entre as partes ser deduzida em ação própria, perante o Juízo das Varas Cíveis. 2. Conforme a teoria da asserção, a legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Nos termos do art. 1.320, do CC, a qualquer momento será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão. 4. Tratando-se o imóvel a ser partilhado de bem objeto de política pública de habitação do Distrito Federal, este está sujeito a um regramento específico, o qual veda a cessão de direitos sobre o imóvel pelo prazo de dez (10) anos. 5. Impossibilitada a cessão de direitos sobre imóvel a ser partilhado e estando um dos ex-cônjuges usufruindo do imóvel com exclusividade, a pretensão ao arbitramento de aluguéis pela ocupação exclusiva do bem comum por um dos ex-cônjuges encontra amparo legal na previsão do art. 1.326, do CC. 5. O valor dos lucros cessantes deve ser apurado em liquidação por arbitramento, tendo em vista que as partes não trouxeram elementos suficientes para a sua fixação. 6. Apelos não providos. A recorrente alega violação aos artigos 6o-A, §5o, inciso III, §6o, §9o, 7o, 7o-B, todos da Lei 11.977/2009, regulamentada no Decreto 7.499/2011, 7o a 11, todos da Lei Distrital 3.877/2006, regulamentada pelo Decreto Distrital 29.072, e 329 da LODF, argumentando a impossibilidade de autorização do poder público para que o recorrido promova cobrança de indenização dos alugues da recorrente, porque é proibida a cessão de direitos pelas partes adquirentes enquanto não se cumprir o prazo de 10 (dez) anos sem a quitação antecipada do financiamento do imóvel pelo Programa de habitação “Minha Casa Minha Vida”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o-A, §5o, inciso III, §6o, §9o, 7o, 7o-B, todos da Lei 11.977/2009, e 7o a 11, todos da Lei Distrital 3.877/2006, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “apesar de o imóvel ser objeto de programa habitacional, no caso em análise, faz-se necessário o arbitramento de aluguéis pela ocupação exclusiva do bem comum por um dos ex-cônjuges. Desse modo, até que o imóvel possa ser alienado ou que cesse a ocupação exclusiva do imóvel por um dos ex-cônjuges, é devido o pagamento do aluguel pelo condômino que se encontra na posse exclusiva do bem, sob pena de desrespeito a um dos princípios norteadores do direito pátrio, que consiste na vedação do enriquecimento sem causa” (ID 16601295), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DO IMÓVEL POR UM DOS CÔNJUGES APÓS DESFAZIMENTO DO MATRIMÔNIO. IMÓVEL AINDA NÃO PARTILHADO FORMALMENTE. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE A DEPENDER DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. 1. Ação de arbitramento de aluguéis em razão de ocupação exclusiva do imóvel por um dos cônjuges após desfazimento do matrimônio. 2. Na separação e no divórcio, sob pena de gerar enriquecimento sem causa, o fato de certo bem comum ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles, desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco. Precedente da 2a Seção. 3. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1849360/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025